Tribunal: TCU
Processo: 017.298/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8056/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em sobrestar o exame de mérito dos atos constantes deste processo até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP. 1. Processo TC- Processo 017.298/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Sergio Leonardo Gomes (XXX.121.009-XX); Vinicius Alves Brasil (XXX.106.805-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.